Tribunal: TJES
Processo: 5005769-81.2023.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005769-81.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIONORIO BARBOSA DA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005769-81.2023.8.08.0006

RECORRENTE: CLAUDIONORIO BARBOSA DA SILVA

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. ASSENTAMENTO NOVA ESPERANÇA. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO EXTINTIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CLAUDIONORIO BARBOSA DA SILVA

em face de
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA,
aduzindo a requerente que é moradora do Assentamento Nova Esperança, localizado em Aracruz-ES, que permaneceu por vários dias sem o fornecimento de energia elétrica, sendo apenas restabelecido quando veiculada reportagem em jornal. Busca, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 10706585), a requerida sustenta que o período em questão apresentava fortes chuvas e quedas de árvore, danificando a rede de distribuição, típico caso fortuito.

A sentença (ID 10706610) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC/15.

Irresignado, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 10706612) almejando que seja reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos da exordial.

A EDP apresentou contrarrazões (ID 10706617), na ocasião se manifestou pela manutenção da sentença,

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O art. 22 do CDC impõe aos prestadores de serviços públicos a obrigação de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos, sob pena de responderem pelos danos que venham a causar aos usuários.

A concessionária não se desincumbiu do ônus de produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, na forma exigida pelo art. 373, inciso II do CPC. Além disso, não logrou êxito em comprovar a existência de situação excepcional e imprevisível, capaz de justificar a demora no restabelecimento do serviço, pois se vale unicamente de telas sistêmicas. O problema narrado pela recorrida foi devidamente noticiado na mídia (ID 10706602).

Ressalto que a autora comprovou, ainda, residir na localidade (Assentamento Nova Esperança), conforme comprovante de residência anexado ao ID 10706330- Pág. 1). Ademais, a titular do comprovante de residência é sua esposa, conforme certidão de casamento apresentada ao ID 10706597.

Por tal motivo,
ouso divergir
do entendimento do juízo sentenciante, que deixou de condenar a parte recorrida (EDP) ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que, no caso, não restou caracterizada a ocorrência do dano. Isso porque entendeu que as provas constantes nos autos — especialmente as faturas de consumo juntadas — não seriam suficientes para demonstrar que a parte autora, à época da suspensão do serviço, efetivamente residia no referido loteamento.

A meu sentir, com relação aos danos morais, estão presentes os elementos da responsabilidade da recorrente, configurado o dever de indenizar a recorrida pelos danos causados pela falta de fornecimento de serviço essencial, conforme entendimento jurisprudencial:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ.
2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica (serviço essencial), decorrente de falha na prestação de serviço da concessionária, constitui ato ilícito passível de indenizável por danos morais. Precedentes do TJES
. 3. Na hipótese, a situação de falta de energia elétrica (serviço essencial) perdurou por aproximadamente três meses, período este excessivamente superior ao fornecido pela Empresa para solucionar tais situações, sobretudo no caso dos autos, em que o imóvel seria residência de um casal de idosos e de seus netos, evidenciando o defeito na prestação do serviço pela culpa exclusiva da concessionária. 4. Manutenção do quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo em R$10.000,00 (dez mil reais), considerando as particularidades do caso concreto, observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e não provido. 6. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00381793920178080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2019).

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que o Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para condenar a requerida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)